Tribunal: TJMT
Processo: 1061235-78.2019.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1061235-78.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL - SANECAP - CNPJ: 04.707.324/0001-15 (APELADO), JOANA CAMILA DE PAULA - CPF: 026.481.781-80 (ADVOGADO), CONDOMINIO RESIDENCIAL PAIAGUAS QUADRA 10 - CNPJ: 00.365.879/0001-75 (APELANTE), DIEGO KNOPP FONSECA - CPF: 920.291.671-34 (ADVOGADO), MARIO BODNAR - CPF: 032.547.298-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA
–

NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS
– CERCEAMENTO
DE DEFESA –
AUSÊNCIA DE

INTIMAÇÃO

PARA A
AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

–

SITUAÇÃO NÃO
CONFIGURADA
– CUMPRIMENTO DOS
ARTIGO
S
248, §3°
,
E 250, IV
,
DO CPC

–

PRELIMINAR REJEITADA

–
CONTRATO DE FORNECIMENTO DE
ÁGUA –

TERMO DE RECONHECIMENTO
DE
DÍVIDA
–

DOCUMENTO ANEXADO NOS AUTOS –
OBRIGAÇÃO
DE PAGAR –
PRESCRIÇÃO
–
ALEGAÇÃO AFASTADA
–

PRAZO DEC
E
NAL
NÃO ULTRAPASSADO
– ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL

–

RECURSO
NÃO PROVIDO.

Rejeita-se a alegação de nulidade dos atos processuais por cerceamento de defesa em razão da não intimação do réu para a audiência de conciliação se a Carta de Citação anexada nos autos comprova o contrário.

Comprovado o inadimplemento, é lícita a cobrança

pelos serviços de água e esgoto, cujo
prazo prescricional é
de dez anos
a partir
da assinatura
do Termo de C
onfissão de
D
ívida
(artigo 205 do C
ódigo Civil
)
.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível
em

Ação de Cobrança

julgada procedente para
determinar à
ré
o

“
pagamento da quantia negociada no parcelamento n.
85249 (R$14.951,26)
”
,

bem como
d
as
custas processuais e
dos
honorários advocatícios fixados em 10
% sobre o valor da condenação.

O apelante
suscita
em preli
minar a
nulidade
dos atos processuais, uma vez que
, apesar de habilitado nos autos,
não foi intim
ado da audiência de conciliação
tampouco teve oportunidade de exercer
o
contraditório e a ampla defesa.

No mérito,
alega
a prescrição das
dívidas

visto que são
anteriores
a 19-12-2009
.

Aduz que

“
a sentença de piso baseia a condenação desta parte ré em um acordo realizado em 05.03.2012. Porém
o mesmo
é nulo de pleno direito pois foi firmado com suposta assinatura de um síndico que estava com seu mandato finalizado”.

Ressalta que

“a
gestão do síndico no condomínio réu é de 01 ano, conforme Convenção do Condômino. (id 53481394). A parte recorrida traz aos autos como comprovação uma ata de eleição datada de 15.04.2010. Desta forma a gestão do suposto síndico que assinou o acordo com a parte autora terminou no dia 15.04.2010, ou seja, bem antes da formalização do acordo que aconteceu apenas em 05.03.2012, quase 01 ano depois. Desta forma o acordo é nulo e não pode e não deve ser cobrado desta parte recorrente”.

Nas c
ontrarrazões (ID.

199846701),
a
apelad
a

argumenta
que
o apelante
“
reconheceu o débito como havido dos valores das tarifas de água e esgoto dos mencionados meses
, se constata dos extratos de faturas anexo dos autos, que a
dívida
foi fracionada em favor da mesma em face do Termo de Confissão de Dívida e Entrada de Parcelamento n.85249
, pactuado em 05-03-
2012, mas que remanescido inadimplido, pelo não pagamento de todas as 36 faturas/parcelas que o compõem”.

Afirma que

“o apelante está, de fato, em débito com esta companhia, tanto que o mesmo, por sua iniciativa própria, compareceu junto a sede da apelada para pactuar, em 08-03-2012, o termo de confissão de dívida e entrada de parcelamento n.
85249”.

Pugna pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Pre
liminar – cerceamento de defesa

O apelante
alega a nulidade dos atos processuais
porque,
apesar de habilitado nos autos,
não foi intimado da audiência de conciliação
tampouco teve oportunidade de exercer o
contraditório e a ampla defesa.

No entanto
,

conforme a
Carta de Citação
com
ID.

199846654
,

ele foi intimado a comparecer na audiência de conciliação
em 5-
5-2020
,

às 08
h
30
,

na Central de Conciliação
e Mediação da Capital
(CEJUSC)
– Sala 1,

em cumprimento aos
artigos 248, §3°, e 250, IV
,
do CPC.

Logo
,
não houve cerceamento de defes
a.

Rejeito a preliminar.

Mérito

Apelação Cível em Ação
de Cobrança julgada
procedente sob o fundamento de que
“‘
o Termo de Reconhecimento, Confissão e Acordo para
Pagamento de Dívida’, assinado pela requerida comprova a existência da dívida
, assim como a inadimplência por parte da parte requerida. A devedora teve plena ciência dos termos
da presente ação e do valor do débito, quando citada, o que afasta qualquer dúvida acerca do não pagamento da quantia assumida perante a credora, impondo-se o reconhecimento da sua obrigação de pagar o valor devido
”.

O apelante alega que

a sentença

“
baseia a condenação desta parte ré em um acordo realizado em 05.03.2012. Porém
o mesmo
é nulo de pleno direito pois foi firmado com suposta assinatura de um síndico que estava com seu mandato finalizado”.

Em 5-3-2012 as partes assinaram
Termo de Reconhecimento, Confissão e Acordo para Pagamento Parcelado de Dívida

de R$15.500,48

em 36 parcelas

de R$
372,76

e
entrada de R$2.600,00
(ID.

199846245)
.

O prazo
para a
prescrição da

cobrança

de serviços de água e esgoto
é
decenal
. Assim, a propositura desta lide
em 19-12-2019
não fere o disposto no

artigo 205 do Código Civil
.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COBRANÇA DE TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. 1. A Primeira Seção do STJ, ao julgar o REsp 1.117.903/RS, mediante a sistemática prevista no art. 543-C do CPC e na Resolução STJ 08/2008, ratificou o entendimento de que a contraprestação cobrada por concessionária de serviço público a título de fornecimento de água e esgoto ostenta natureza jurídica de tarifa ou preço público, submetendo-se à prescrição decenal (art. 205 do CC de 2002) ou
vintenária
(art. 177 do CC de 1916). 2. Agravo Interno não provido
”
. (STJ
,
AgInt no
REsp
.
1
596745 SP 2016/0109017-1, r
elator

Min
.

Herman Benjamin
,
j
ulgamento
em
21
-2-
2017,
Segunda Turma
,
DJe

de
18
-4-
2017)
.

O réu não anexou nos autos o documento denominado Convenção de Condomínio para comprovar
o argumento de
que o acordo foi assinado por síndico que já não se encontrava na gestão do edifício e por isso é nulo.

A
autora,
por sua vez, juntou a
Ata da Assembleia Geral Extraordinária
,
em que consta a nomeação de
Candido Rogério da Silva
para responder
pelas obrigações inerentes ao cargo

de síndico
(
artigo 1.348 do Código Civil
)
.

Dessa maneira
,
é válido
o acordo,
e
lícita
a cobrança.

A propósito:

“
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE DESACOLHIDA. CONFISSÃO DE DÍVIDA ASSINADA POR SÍNDICO. RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO PERANTE TERCEIROS DE BOA-FÉ. ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A administração geral do condomínio edilício é feita por meio do síndico, quem possui o mandato legal para atuar em nome dos demais condôminos. As questões relacionadas à má-administração e extrapolação de poderes pelo síndico são "interna
corporis
" e não afastam a responsabilidade do condomínio por dívida contraída com terceiros de boa-fé. 2. No mais, a alegação de simulação de negócio jurídico demanda produção de provas, e não poderia ser solucionada em exceção de
pré
-executividade. Agravo não provido
”
.
(TJ
SP
,
AI 21478717320188260000,
relatora
Sandra Galhardo Esteves,
julgamento em
28
-9-
2018, 12a Câmara de Direito Privado,
publicação em
28
-9-
2018).

Desse modo,
o
apelante não
se desincumbiu da obrigação imposta no inciso II do artigo 373 do CPC.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso
.

M
ajoro
a verba honorária
de 1
0
% para 1
5
% sobre o valor atualizado da
condenação
(artigo 85, §11, do CPC)
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024